Tribunal: TJBA
Processo: 8016758-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016758-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, DIEGO ALBORNOZ PEREIRA

APELADO: CASA DOS FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Alegação de abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte autora. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem.

I – Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, III, do CPC, em virtude da inércia da parte autora após o insucesso no cumprimento de mandados de busca e apreensão do bem objeto da lide.

II – Questão em discussão

2.A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção do feito por abandono da causa, especificamente: (i) se restou caracterizado o abandono da demanda por parte do autor; e (ii) se houve prévia intimação pessoal da parte autora, na forma exigida pelo § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

III – Razões de decidir

3.
A extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para que supra a omissão no prazo de cinco dias, conforme expressamente prevê o § 1º do referido dispositivo legal.

4.
Inexistindo nos autos prova da realização da intimação pessoal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal.

5.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal confirmam a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte como requisito indispensável à extinção do processo por abandono.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Processo deve retornar à origem para regular prosseguimento.

Dispositivo legal relevante citado
: CPC, art. 485, incisos II e III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.11.2018;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.